Tribunal: TJSP
Processo: 0002085-79.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Roubos circunstanciados, tráfico privilegiado e porte de entorpecentes para consumo próprio – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que foi recentemente progredido ao regime semiaberto – Liberdade que deve ser galgada

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Roubos circunstanciados, tráfico privilegiado e porte de entorpecentes para consumo próprio – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que foi recentemente progredido ao regime semiaberto – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução, em sistema progressivo – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no atual regime – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.